Tribunal: TJDFT
Processo: 0760233-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. SUMULA 35/TUJ. VANTAGEM QUE NÃO SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SÚMULA 31/TUJ. REPERCUSSÃO GERAL. STF - RE 593.068. RECURSO DOS RÉUS/RECORRENTES CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar os réus a restituírem à autora o valor de R$ 3.903,41 (três mil novecentos e três reais e quarenta e um centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, em valor a ser corrigido monetariamente a cada vencimento (vide tabela ao ID 51179887) e acrescido de juros de mora da TR desde a citação.”. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que recebeu a GPS mesmo depois de aposentada, ou seja, desde 1996. O Distrito Federal retirou a GPS dos seus proventos a partir de 2019. Aduz que tem direito à receber a GPS. Caso o entendimento seja diferente, deverá ser adotada a planilha apresentada pela recorrente, para a restituição da contribuição previdenciária sobre a gratificação, pois houve interrupção da prescrição. Requer a reforma da sentença.
3. Os recorridos, Distrito Federal e IPREV/DF, em contrarrazões, afirmam que a GASS/GPS é de caráter propter laborem, motivo pelo qual não é devida aos aposentados e pensionistas. Esclarecem que a gratificação foi retirada em cumprimento às decisões do TCDF 25/2019 e 1152/2019. Esclarecem que não há se falar em devolução de contribuição previdenciária, pois as mesmas tem caráter solidário. Requer o improvimento do recurso.
4. Os réus, ora réus/recorrentes, também interpuseram recurso em face da sentença. Preliminarmente aduziram a ilegitimidade do Distrito Federal para compor o polo passivo. Aduzem que não há que se falar em devolução das quantias correspondentes às contribuições previdenciárias que incidiram sobre a parcela em debate, haja vista o caráter solidário do regime previdenciário ao qual os servidores públicos distritais estão filiados. Afirmam que a correção monetária deve ser alterada, há legítima expectativa de esclarecimentos e razoável plausibilidade de modulação dos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810) pela via de embargos declaratórios. Nota-se, portanto, que a decisão recorrida, no que tange à correção monetária dos valores da condenação, merece reforma.
5. A autora/recorrida não apresentou contrarrazões.
6. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
7. A Lei Complementar 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal em seu Art. 4o, § 2o preconiza: “Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. (...) § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.”. Preliminar rejeitada.
8. A princípio, cabe ressaltar que o art. 6o, VI, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, dispõe a Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) é exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° do mesmo artigo. No mesmo sentido, a Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (alterou a Lei Distrital 2.743/2001), em seu artigo 20, prevê que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades. “Depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício da atividade, pois tem natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorporam aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos. Assim, é certo que a legislação vinculou o recebimento dessa gratificação ao desempenho de determinadas atividades pelos servidores, tanto que descreveu os percentuais devidos e sua correlação com cada atividade, razão pela qual a autora não tem direito ao recebimento da referida parcela. Neste sentido, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1390014, 07383982320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. No caso em tela, a recorrente, servidora da Carreira Pública de Assistente Social, se aposentou em 16/09/1996, e desde sua aposentadoria recebia a GASS, posteriormente denominada GPS. A partir de abril/2019, o valor da gratificação, código 10751 -GPS/INATIVO foi suprimida dos seus proventos, tendo em vista ser considerada propter laborem.
10. A Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou tese na Súmula 35 com o seguinte teor: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO". (grifo nosso).
11. A Lei Distrital 5.183 foi publicada em Setembro/2013, portanto, nos Termos da Súmula 35/TUJ, a recorrente deverá manter o valor incorporado da GASS/GPS Inativo em seus proventos, devendo o Distrito Federal e o IPREV/DF realizarem a restituição dos valores descontados indevidamente.
12. RECURSO DOS RÉUS/RECORRENTES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
13. RECURSO DA AUTORA/RÉ CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes o pedido inicial e determinar ao Distrito Federal e o IPREV/DF, ora recorridos, que restabelecem a GPS aos proventos da recorrente. Condeno o Distrito Federal e o IPREV/DF, de subsidiariamente, a restituir à recorrente os valores referentes à GPS descontados dos seus proventos a contar de sua supressão até o restabelecimento. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. A partir de 08/12/2021, a correção será pela SELIC, nos termos da EC 113/2021.
14. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões.